Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DE CONTRATO DIFERENTE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE.

1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, o qual pode ser comprovado pela notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título.

2. Ao verificar que o número do contrato presente na notificação extrajudicial não consta no contrato bancário firmado pelo devedor, o juiz pode determinar que o autor emende à inicial para comprovar a mora. Desatendida a determinação judicial, está correta a decisão extintiva, albergada pelos arts. 321 e 485, ambos do CPC.

3. Apelação conhecida e desprovida.